Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ISABELA CRISTINA ARAUJO EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por ISABELA CRISTINA ARAÚJO executando honorários advocatícios fixados no julgamento de Reclamação ajuizada pela empresa ora executada. O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID 72614184. A parte executada apresentou impugnação no ID 73589379 acompanhada de documentos. Decisão de ID 73771590 rejeitou a impugnação e determinou a aplicação de multa e honorários, conforme o previsto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. A parte exequente apresentou planilha com os valores atualizados no ID 74961850 e a parte executada peticionou no ID 76468016 alegando excesso de execução e depositou o valor cobrado, conforme comprovantes de IDs 76468019 e 76468020. Devidamente intimada sobre a impugnação pelo despacho de ID 76573028, a parte exequente peticionou no ID 77060619 afirmando inexistir excesso. É o breve relatório. DECIDO. Com razão a parte executada. Verifica-se que o valor dos honorários executados, já atualizado e acrescido de juros, né de R$ 2.739,50 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). O valor da multa e honorários fixados na decisão de ID 73771590 é de R$ 273,95 (duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) cada. Assim, a soma do valor executado com o valor da multa e dos honorários é de R$ 3.287,40 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). Necessário, portanto, reconhecer o excesso alegado pela parte executada. Ante o exposto, reconheço o excesso alegado pela parte executada. Fixo como valor devido o de R$ 3.287,40 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). Considerando que já houve depósito de valor superior ao cobrado, entendo como satisfeita a execução. JULGO EXTINTA a presente execução, ante o pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preclusa essa decisão, libere-se para a parte exequente o valor de R$ 3.287,40 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), devendo ser observados os dados indicados no ID 74961848. Libere-se ao executado o valor restante. Ressalto que o executado deve informar os dados para levantamento dos valores. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 19:13:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador